Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-78.2026.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000049-78.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR - RISCO CONCRETO DE FUGA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela defesa de Valter Martins da Silva, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação de habeas corpus e denegou a ordem pleiteada. O acórdão embargado manteve a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do processo de origem, por entender que a custódia é necessária para garantir a segurança da aplicação da lei penal militar, diante do risco concreto de nova evasão, uma vez que o militar permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos. Em suas razões recursais apresentadas no Evento 43, a defesa do embargante sustenta que o julgado padece de omissões relevantes, contradições internas e obscuridades. Argumenta, em síntese, que houve omissão quanto à tese de impossibilidade de utilização permanente da deserção pretérita como fundamento automático de risco de fuga, alegando que, uma vez capturado e reintegrado à administração, não subsistiria a presunção de nova evasão. Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de inexistência de revelia no processo nº 2000602-93.2024.9.13.0001, bem como ao utilizar o recebimento posterior da denúncia para convalidar a prisão anteriormente questionada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A defesa do embargante aponta, outrossim, omissão quanto à aplicação de precedente específico deste Tribunal Militar (HC 2000037-69.2023.9.13.0000) e quanto a supostas falhas administrativas na homologação de seus atestados médicos. Insurge-se contra a ausência de fundamentação sobre a contemporaneidade da prisão e sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, alega omissão quanto à violação da dignidade da pessoa humana e da Súmula Vinculante n. 11 durante o recambiamento do paciente. Diante de tais argumentos, a defesa do embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para a concessão da ordem de habeas corpus. Formula, ainda, pedido de prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, uma vez que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos. De início, cabe registrar que a função dos embargos de declaração, conforme estabelecido no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, é estritamente vinculada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O recurso destina-se a sanar eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes no julgado. Trata-se de via de fundamentação vinculada, cuja finalidade é integrar ou esclarecer a decisão judicial, não se prestando, em regra, à alteração do resultado do julgamento, tampouco para promover o reexame do conjunto probatório ou a rediscussão do mérito da causa. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada ou com a valoração dos fatos realizada pelo órgão colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio aos tribunais superiores, e não pela via estreita dos aclaratórios. Após a análise criteriosa e aprofundada dos argumentos apresentados pela defesa em cotejo com o inteiro teor do acórdão embargado, verifico que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Todos os pontos levantados pelo embargante foram expressamente enfrentados e fundamentados no acórdão de forma clara e exaustiva. O que se percebe é o mero inconformismo da defesa com a condenação mantida por este Tribunal, buscando utilizar os embargos de declaração, de maneira indevida, para alcançar um novo julgamento do mérito. Com essas premissas, passo ao exame das questões levantadas pela defesa do embargante. A defesa sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão ao utilizar o período em que o paciente permaneceu foragido como fundamento para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a manutenção da prisão preventiva. Alega que o crime de deserção, uma vez consumado com a captura ou apresentação, não permitiria a utilização do fato pretérito como presunção automática de risco de fuga futura. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, pois confunde a consumação do tipo penal com os fundamentos cautelares da segregação antecipada. O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a necessidade da custódia na segurança da aplicação da lei penal militar, conforme o artigo 255, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. O colegiado destacou que o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, sendo capturado apenas em 30/03/2026, no estado de São Paulo, após a decretação de sua prisão em 21/02/2024. Esse dado não é uma "presunção automática", mas um fato concreto que demonstra a disposição do militar em se esquivar da Justiça e das obrigações funcionais. Ao contrário do que afirma a embargante, a captura do desertor não neutraliza o risco de nova evasão. Pelo contrário, a experiência anterior de fuga prolongada em outra unidade da federação reforça o receio de que, se posto em liberdade, o militar volte a se ocultar para impedir o prosseguimento da ação penal. A conduta pretérita é o principal indicador do comportamento futuro do agente no processo. O acórdão consignou expressamente que tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão, o que justifica a medida extrema. Veja-se: Conforme os documentos acostados, o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva" (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Portanto, não há vício a ser sanado neste ponto. A embargante alega, também, omissão e obscuridade quanto à utilização de elementos estranhos ao processo de deserção para fundamentar a prisão preventiva, especificamente no que tange à menção ao processo criminal n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Contudo, o acórdão embargado foi cristalino ao esclarecer que o registro de revelia e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos constituem elementos de extrema relevância para a aferição do periculum libertatis. A análise do risco à aplicação da lei penal não se limita aos fatos isolados da denúncia, devendo o julgador considerar o histórico processual e o comportamento do acusado perante o Poder Judiciário como um todo. A existência de outro processo em que o paciente não foi localizado reforça a tese de que sua liberdade compromete a autoridade das decisões judiciais e a instrução criminal. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As informações prestadas pela autoridade coatora trazem elemento de extrema relevância para a aferição do periculum libertatis: o paciente é réu em outro processo criminal (n. 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já teve sua revelia declarada em razão de não ter sido localizado. Longe de caracterizar fundamentação inidônea ou indevida inovação argumentativa, o registro de revelia e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos reforçam a tese de que a liberdade do militar compromete a instrução criminal e a própria autoridade das decisões judiciais. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não padece de ilegalidade, estando devidamente fundamentada no artigo 255, alínea "d", do CPPM. Nesse ponto, nada há a aclarar. Quanto à tese de inexistência de revelia válida no processo mencionado pela defesa, é imperioso ressaltar que o acórdão se pautou nas informações oficiais prestadas pela autoridade apontada como coatora, as quais gozam de presunção de veracidade e fé pública, servindo como base idônea para o convencimento do órgão colegiado. A defesa não colacionou aos autos prova pré-constituída capaz de ilidir tal presunção ou de demonstrar que a revelia não ocorreu ou que teria sido ela revogada ou anulada. A via estreita do writ não comporta dilação probatória para auditar a regularidade de atos praticados em outros processos criminais, devendo-se prestigiar o relato da autoridade judiciária que detém a jurisdição direta sobre os fatos. A defesa do embargante aponta contradição sobre o momento do recebimento da denúncia, sustentando que o acórdão utilizou fato superveniente para sanear ilegalidade anterior. No julgamento de um habeas corpus, a legalidade da prisão deve ser aferida de acordo com o cenário fático e processual presente no momento da decisão. No caso em tela, consta do acórdão recorrido: O Termo de Deserção lavrado possui natureza de instrução provisória e goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como instrumento hábil para amparar a prisão do desertor e fornecer os indícios de materialidade necessários para a ação penal. A recusa em comparecer à junta oficial afasta a boa-fé e evidencia a intenção de se furtar aos deveres militares. Além disso, a alegação de que a custódia seria ilegal por ausência de justa causa advinda do não recebimento da denúncia se encontra integralmente superada. Conforme informado pelo juízo singular, apontado como autoridade coatora, a inicial acusatória foi regularmente recebida em 17/04/2026, nos autos da Ação Penal nº 2000402-18.2026.9.13.0001, com a consequente determinação de citação do militar. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na constituição da IPD ou na lavratura do Termo de Deserção, uma vez que o paciente deu causa à situação de irregularidade ao não se apresentar para a perícia médica oficial e permanecer em local incerto por longo período. Inexiste, pois, prova, de plano, da atipicidade da conduta que autorize o reconhecimento de qualquer nulidade na fase administrativa. Resta cristalina, pois, a regularidade da IPD. Sobre tal questão, não se vislumbra o vício apontado, não havendo nada a aclarar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A defesa do embargante sustenta, outrossim, a existência de omissão quanto à validade dos atestados médicos apresentados e à suposta falha administrativa na homologação desses documentos, além de apontar a falta de análise de precedente específico deste Tribunal de Justiça Militar. Contudo, o acórdão embargado enfrentou a matéria, consignando que: No entanto o exame detido dos documentos acostados aos autos, especialmente as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o histórico do feito, revela um cenário distinto. No âmbito das instituições militares, a justificativa de cuidados com a saúde para o afastamento do serviço não se opera automaticamente com a simples apresentação de documento subscrito por médico particular. Conforme as normas administrativas militares, a validade de tais atestados depende obrigatoriamente da homologação por junta médica oficial da corporação. No caso em apreço, o militar encaminhou mensagem eletrônica informando sobre um atestado de 90 dias, porém, de forma deliberada, não compareceu à perícia médica agendada pela Junta Central de Saúde (JCS). Ao se furtar ao exame pericial obrigatório, o paciente impediu que a Administração Militar verificasse a veracidade e a extensão de sua alegada incapacidade, o que tornou sua ausência juridicamente injustificada. Dessa forma, a conduta do paciente em não se submeter à perícia oficial e permanecer afastado de sua unidade por período superior a oito dias configurou, em tese, a prática do crime de deserção. Sobre esse ponto, não há nada a aclarar. Quanto ao precedente invocado pela defesa, tem-se que a situação fática ali tratada é manifestamente distinta da presente demanda. No caso em tela, não há incerteza sobre a natureza da ausência, pois ficou comprovado que o paciente teve ciência da necessidade de perícia e optou por não comparecer, permanecendo em local incerto por longo período. A mera citação de julgados com suporte fático diverso não obriga o Tribunal a segui-los, especialmente quando a conduta do agente demonstra nítida intenção de se ocultar da Administração Militar, como ocorre na espécie. A embargante aduz, também, a ocorrência de omissão relevante quanto à tese de violação da dignidade da pessoa humana e desrespeito à Súmula Vinculante n. 11. Sustenta que o acórdão não enfrentou o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do uso excessivo de algemas e das condições degradantes durante o transporte interestadual do paciente. Todavia, a insurgência não procede, uma vez que o órgão colegiado dedicou fundamentação específica para afastar tais alegações, assentando a inadequação da via eleita para a apuração de fatos que demandam dilação probatória. O acórdão foi explícito ao consignar que a verificação de eventual excesso no uso de algemas ou de agressões físicas exige uma instrução contraditória aprofundada, incompatível com o rito célere e mandamental do habeas corpus. Veja-se: A impetrante fundamenta a concessão da ordem, outrossim, na suposta ocorrência de maus-tratos e abuso de autoridade durante o transporte interestadual do paciente, de São Paulo para Minas Gerais. Alega a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 impetrante que o militar permaneceu algemado de forma excessiva e improvisada por mais de dez horas, sem alimentação adequada, o que teria resultado em lesões físicas evidentes. Todavia, cumpre registrar que o rito do habeas corpus, por sua própria natureza constitucional e processual, revela-se manifestamente inadequado para a apuração de tais alegações. O writ é uma ação de natureza mandamental e rito sumário, que exige, para o seu conhecimento, a apresentação de prova pré-constituída da ilegalidade alegada. Não se admite, no domínio estreito desta via, a dilação probatória, a realização de perícias técnicas complexas ou a oitiva de testemunhas para reconstruir fatos ocorridos durante a execução de um ato administrativo ou policial. A verificação de eventual excesso no uso de algemas ou de eventual constatação de agressões físicas demanda uma instrução contraditória aprofundada. Seria necessário confrontar o depoimento dos policiais responsáveis pelo transporte, analisar os registros da viatura e submeter o paciente a exame de corpo de delito por perito oficial. Tais providências são típicas da fase de instrução de um Inquérito Policial Militar (IPM) ou de uma ação penal específica por abuso de autoridade, não podendo ser transpostas para o julgamento deste habeas corpus. Além disso, é imperioso estabelecer a distinção jurídica entre a legalidade do título prisional (o decreto judicial de prisão preventiva) e a legalidade das condições de sua execução (o modo como o preso foi transportado ou custodiado). Eventuais irregularidades ou excessos cometidos por agentes estatais durante o cumprimento de um mandado de prisão, embora graves e passíveis de punição administrativa, civil e penal, não possuem o condão de anular retroativamente um decreto judicial que preenche todos os requisitos do artigo 255 do CPPM. Conforme já salientado, as alegações de tratamento degradante referem-se à execução da custódia e, caso comprovadas, ensejam a responsabilização dos agentes envolvidos, mas não tornam a prisão preventiva – fundamentada na ocultação do desertor e no risco à aplicação da lei penal – intrinsecamente ilegal. Nesse ponto, mais uma vez, nada há a aclarar. A defesa do embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar individualizadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas na legislação processual. Contudo, a insurgência não merece prosperar. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a necessidade da segregação cautelar para garantir a segurança da aplicação da lei penal militar, destacando o risco concreto e atual de nova evasão decorrente do fato de o paciente ter permanecido na condição de foragido por mais de dois anos. Veja-se: No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente observa rigorosamente os ditames legais. No âmbito do Direito Processual Penal Militar, a segregação antecipada não possui caráter punitivo, mas, sim, cautelar, destinando-se a garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos fundamentais à vida militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A análise do caso demonstra o pleno preenchimento dos requisitos previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com especial destaque para a segurança da aplicação da lei penal militar. Conforme os documentos acostados, o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva" (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Não há nada a aclarar. Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, ressalto que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores define que o julgador não está obrigado a rebater um por um os argumentos ou artigos de lei citados pelas partes, desde que a decisão apresente a fundamentação jurídica suficiente para a resolução do conflito, o que ocorreu no presente caso. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Dessa forma, verifica-se que a pretensão da embargante é, em verdade, o reexame do mérito e a alteração do resultado do julgamento por via inadequada. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam a instaurar nova discussão sobre teses já repelidas pelo órgão colegiado ou a manifestar mero inconformismo com a denegação da ordem. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, a rejeição do recurso integrativo é medida que se impõe. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para rejeitar os Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator